Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-56.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800154-56.2021.8.14.1465

APELANTE: ANTONIO CARLOS DEMINKI ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro/Comarca de Itaituba/PA, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal próprio, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa.

Durante cumprimento de mandados judiciais na Fazenda Vitória, localizada em Aveiro/PA, foram apreendidos sob a guarda do apelante diversas armas de fogo de uso permitido e restrito, munições de variados calibres, carregadores de fuzil e submetralhadora, além de armas com numeração raspada ou suprimida. A defesa insurgiu-se contra a exasperação da pena-base e contra a fixação do regime fechado, alegando bis in idem e ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e diversidade de armas, munições e acessórios apreendidos autorizam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (ii) saber se a utilização da multiplicidade de armas com numeração suprimida para negativar as circunstâncias do crime configura bis in idem, bem como se é cabível a substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressiva quantidade de armas, munições e acessórios apreendidos extrapola as elementares típicas dos delitos previstos na Lei nº 10.826/2003, revelando maior reprovabilidade concreta da conduta e autorizando a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A apreensão de múltiplas armas com numeração suprimida ou ausente evidencia circunstância concreta mais gravosa do que a simples adequação típica do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime sem configuração de bis in idem.

A reincidência do apelante, associada às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à pena superior a 04 anos de reclusão, afasta a aplicação da Súmula nº 269/STJ e justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A apreensão de expressiva quantidade de armas, munições e acessórios autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, por evidenciar maior reprovabilidade concreta da conduta.

Não configura bis in idem a utilização da multiplicidade de armas com numeração suprimida para negativar as circunstâncias do crime, quando o contexto fático demonstrar gravidade superior à elementar típica prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

É incabível a aplicação da Súmula nº 269/STJ ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, caput e §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 578.649/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.08.2020; STJ, HC 435.571/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.04.2018; Súmula nº 269/STJ; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800154-56.2021.8.14.1465

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DEMINKI ASSUNÇÃO

ADVOGADO(A): JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA – OAB/PA 12.993

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO CARLOS DEMINKI ASSUNÇÃO
, em face da sentença (ID 34263915) prolatada pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro/Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos art. 12, caput, art. 16, caput e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal próprio, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

O juízo de 1º grau, ainda em sentença, absolveu o comparsa do Apelante, de nome João Vitor Loureiro Assunção, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria, bem como, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade e condenou-o ao pagamento das custas processuais.

Segundo consta na denúncia (ID 34263846), no dia 06/11/2021, por volta das 06:00 horas, durante o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO e de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0800153-71.2021.8.14.1465, na Fazenda Vitória, localizada no município de Aveiro/PA, o recorrente
Antônio Carlos Deminki Assunção
, foi preso em flagrante, juntamente com João Vitor Loureiro Assunção.

O Recorrente e seu comparsa mantinham sob sua guarda, de forma ilegal em desacordo com determinação legal ou regulamentar, diversas armas de fogo, munições e acessórios de uso restrito e permitido. Dentre o vasto armamento apreendido no quarto do apelante
Antônio Carlos Deminki Assunção
, estavam os seguintes:

- 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, nº PE 400397;

- 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, nº PK 464347;

- 01 (uma) pistola calibre 22, marca Ruger, nº 221-21561;

- 01 (um) rifle calibre 22, marca Rossi, sem numeração aparente;

- 01 (uma) espingarda calibre 12, marca CBC, com numeração suprimida;

- 01 (uma) espingarda calibre 20, semiautomática, marca Brescia, nº 80059;

- 01 (um) rifle calibre 22, marca Puma, nº 11672;

- 01 (uma) espingarda de pressão;

- 03 (três) carregadores de fuzil;

- 01 (um) carregador de submetralhadora;

- 55 (cinquenta e cinco) munições calibre 12 intactas;

- 23 (vinte e três) munições calibre 20 intactas;

- 67 (sessenta e sete) munições calibre 7.62 AK intactas;

- 32 (trinta e duas) munições calibre 7.62 intactas;

- 46 (quarenta e seis) munições calibre 36 intactas;

- 54 (cinquenta e quatro) munições calibre 357, marca magnus intactas.

No quarto do comparsa João Vitor Loureiro Assunção foi apreendido:

- 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, nº IH 199781, com iniciais SSP/RO;

- 01 (UM) rifle calibre 357, sem marca aparente, Nº ki 093117;

- 01 (uma) garrucha, marca Boito, com numeração visivelmente suprimida;

O Apelante e seu comparsa foram presos em flagrante delito e o armamento foi apreendido e periciado.

Denúncia foi recebida em 11/12/2022, tendo o recebimento sido ratificado posteriormente em 29/09/2023 (ID 34263858).

Após regular tramitação processual, o Juízo do Termo Judiciário de Aveiro/Comarca de Itaituba/PA prolatou sentença condenatória (ID 34263915) em 14/10/2025, onde reconheceu a materialidade e autoria delitivas em relação ao recorrente
Antônio Carlos Deminki Assunção
, destacando sua confissão judicial e os laudos periciais constantes dos autos.

Também em sentença, o Juízo de 1º grau, absolveu o comparsa do Apelante, de nome João Vitor Loureiro Assunção, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa do apelante
Antônio Carlos Deminki Assunção
interpôs recurso de apelação em 16/10/2025 (ID 34263916), com razões recursais apresentadas em 26/01/2026 (ID 34263923), onde sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, argumentando que a quantidade de munições apreendidas não extrapolaria as elementares típicas dos delitos imputados.

Aduz, ainda a defesa, a ocorrência de
bis in idem
, ao fundamento de que a supressão da numeração da arma de fogo já constitui elementar do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, não podendo servir simultaneamente para negativar circunstância judicial. Requer, ao final, o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34263925), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando que a expressiva quantidade de armas, munições e acessórios apreendidos evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade. Afirma, ainda, inexistir
bis in idem
, pois a circunstância judicial desfavorável decorreu do contexto global da apreensão e da multiplicidade de armamentos adulterados, e não exclusivamente da elementar típica do art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se nos autos por meio de parecer (ID 35890318), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. O órgão ministerial em segunda instância destacou que a fundamentação utilizada na sentença encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto à possibilidade de exasperação da pena-base diante da apreensão de expressivo arsenal de armas e munições. Consignou, ainda, inexistir duplicidade valorativa, porquanto a circunstância judicial negativa foi fundamentada em elementos concretos autônomos, relacionados ao contexto fático agravado da conduta delitiva.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

- Do Pleito de Reforma da Dosimetria da Pena:

Inicialmente, ao analisar a 1ª fase da dosimetria, a defesa insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade, sustentando que a quantidade de munições e armamentos seria inerente aos tipos penais descritos na Lei nº 10.826/2003.

Todavia, a referida tese não merece acolhimento.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, devendo o julgador considerar se o crime extrapolou o desvalor ordinário previsto pelo legislador.

No caso concreto, os elementos extraídos dos autos demonstram que a conduta do apelante
Antônio Carlos Deminki Assunção
revestiu-se de gravidade acentuada, justificando a exasperação da pena-base.

O arsenal apreendido no quarto do Recorrente, no interior da Fazenda Vitória, revela uma periculosidade que desborda substancialmente da conduta típica de simples posse ou porte.

Foram localizados, sob sua guarda direta, nada menos que sete armas de fogo de diferentes tipos e calibres, abrangendo: dois revólveres calibre 38 (marcas Taurus, nº PE 400397 e PK 464347); uma pistola calibre 22 (marca Ruger); um rifle calibre 22 (marca Rossi, sem numeração); uma espingarda calibre 12 (marca CBC, com numeração suprimida); uma espingarda calibre 20 (marca Brescia); e um rifle calibre 22 (marca Puma).

Somam-se ao expressivo conjunto bélico, mais 3 (três) carregadores de fuzil, 1 (um) carregador de submetralhadora e um total de
277 munições intactas
, distribuídas em calibres variados, como 7.62 AK, 7.62, .357 Magnus, calibre 12, 20 e 36.

Diferente do que sustenta a defesa, a apreensão de tal volume de artefatos não é circunstância comum ou “
inerente
” ao tipo penal.

A legislação incriminadora visa tutelar a segurança pública e a incolumidade pessoal, sendo evidente que a manutenção de um pequeno arsenal em depósito, com armas de uso restrito, munições de fuzil e instrumentos com sinais de identificação raspados, potencializa o risco ao bem jurídico protegido de forma muito mais intensa do que a posse de um único artefato isolado.

Portanto, a quantidade e a natureza dos objetos apreendidos são fundamentos idôneos e concretos para elevar a pena inicial no vetor da culpabilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o volume expressivo de armas e munições justifica a majoração da pena-base por denotar maior reprovabilidade da conduta:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO E ARMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DESLOCADA DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE. PENA FINAL REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base. 2. A Corte a quo, em recurso exclusivo da defesa, deslocou uma condenação pretérita que tecnicamente não se enquadrava no conceito de reincidência para a primeira fase de dosimetria, a fim de negativar o vetor dos antecedentes, até então neutralizado, o que, no entanto, não configura reformatio in pejus, haja vista a redução da pena final. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 578.649/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe de 17/8/2020.)

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula nº 23, a qual estabelece que a aferição negativa de qualquer dos vetores do artigo 59 do Código Penal fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, observando-se critérios quantitativos e qualitativos.

No presente caso, a quantidade e a diversidade do material bélico constituem critério qualitativo desfavorável que impede o acolhimento do pleito de redução da pena ao patamar mínimo.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, por entender que o incremento da sanção foi proporcional ao grau de censurabilidade da ação do Apelante.

No que tange às circunstâncias do crime, a defesa sustenta a ocorrência de indevido
bis in idem
, ao argumento de que a supressão de numeração das armas já constitui a elementar típica do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não podendo, portanto, fundamentar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Contudo, após detida análise da fundamentação exposta pelo juízo de 1º grau e do acervo probatório reunido nos autos, verifico que a tese defensiva não encontra respaldo jurídico, uma vez que a valoração negativa desse vetor judicial apoiou-se em elementos fáticos que transcendem a mera descrição típica do delito qualificado.

O crime imputado ao Apelante, tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, aperfeiçoa-se com a simples posse ou porte de uma única arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Ocorre que, na hipótese vertente, as circunstâncias em que o delito foi perpetrado revelam uma gravidade concreta superior ao desvalor ordinário da norma.

Como se extrai do auto de apreensão e dos laudos periciais, não houve a apreensão de apenas um artefato irregular, mas sim de diversas armas que apresentavam sinais de identificação suprimidos ou ausentes, notadamente um rifle calibre 22, marca Rossi, sem numeração aparente, e uma espingarda calibre 12, marca CBC, com numeração efetivamente suprimida.

Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime justifica-se pela pluralidade de artefatos com sinais identificadores suprimidos, contexto que demonstra uma maior audácia e empenho do agente em dificultar o controle estatal sobre o armamento em circulação.

Portanto, não se trata, portanto, de punir duas vezes o mesmo fato, mas de reconhecer que a conduta do apelante, ao manter em depósito múltiplos instrumentos com numeração raspada, desborda da conduta típica isolada, exigindo uma resposta penal mais severa e proporcional ao maior risco gerado à segurança pública.

A elementar do tipo penal serviu para definir a capitulação jurídica adequada, enquanto a multiplicidade de armas alteradas e a forma como eram armazenadas serviram para calibrar a pena-base, em estrito cumprimento ao princípio da individualização da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a existência de circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da ação, como a quantidade e a natureza do armamento, autoriza a elevação da pena inicial sem que isso configure duplicidade punitiva:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO CRIME DESCRITO NO ART. 16, IV, DA LEI N. 10.826/03. AUMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DIMINUIÇÃO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU 11/4/2005). II - In casu, o aumento da pena-base se encontra devidamente justificado na existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade de armas -, valorada negativamente com base em elementos concretos, o que denota maior reprovabilidade da conduta, mostrando-se, ainda, o aumento justo e proporcional ao caso concreto. III - Sendo o paciente reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal. A manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente e parte das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV - O col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a utilização da reincidência para aumentar a pena-base e, também, para impor regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não configura bis in idem" (HC 120.994/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.5.2014). V - A detração da pena não foi sequer suscitado nas razões de apelação, razão pela qual também não foi analisado pelo eg. Tribunal de origem, ficando impedida esta Corte de proceder à análise deste, sob pena de indevida supressão de instância Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 435.571/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido que a posse de arma com numeração suprimida pode ser legitimamente valorada na primeira fase da dosimetria quando o contexto fático apresenta elementos de especial gravidade não abarcados pela simples tipificação legal:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, com imposição de pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa. 2. O embargante alegou omissões e contradições quanto à fundamentação do afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bis in idem na dosimetria da pena, ausência de análise de princípios constitucionais e legais, in dubio pro reo, confissão espontânea e detração penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, e se os pontos levantados pelo embargante foram devidamente enfrentados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O acórdão embargado expôs de forma clara os elementos que justificam o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação à atividade criminosa. 5. A alegação de bis in idem foi afastada, pois a quantidade de droga e a posse de arma com numeração suprimida não são elementares do tipo penal e podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria. 6. A inexistência de dúvida razoável foi explicitada no julgado, afastando o princípio do in dubio pro reo. A tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi analisada com base em elementos objetivos, como fracionamento da droga, balança de precisão e arma. 7. A ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea foi justificada com base na Súmula 630 do STJ, no tocante ao crime de tráfico, e na Súmula 231/STJ, quanto ao crime de posse ilegal de arma, por impossibilidade de redução aquém do mínimo legal. 8. A detração penal e a reavaliação do regime foram corretamente remetidas ao juízo da execução penal, por ausência de documentação idônea e em observância ao art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. 9. O acórdão enfrentou todos os pontos essenciais à controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos, conforme orientação do STJ. 10. Inexistentes as hipóteses do art. 619 do CPP, os embargos foram rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. “A mera inconformidade com o conteúdo do julgado não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. 2. “Não configura omissão ou contradição a ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos da parte, desde que o acórdão enfrente adequadamente as questões centrais do processo.” "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 68; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV." "Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 630; STJ, HC 717596; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP." Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002886-69.2019.8.14.0121 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025)

Portanto, resta plenamente justificada a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.

O desvalor aplicado na sentença não se confunde com a aplicação do preceito secundário do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, mas reflete a análise técnica sobre o
modus operandi
e o contexto fático mais gravoso em que se deu a apreensão do expressivo arsenal na Fazenda Vitória.

Por tais fundamentos, afasto a alegação de
bis in idem
e mantenho a exasperação da pena-base nesse tópico.

- Do Regime Prisional e da Inaplicabilidade da Súmula nº 269 do STJ

No que concerne ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a defesa postula a substituição do regime fechado pelo semiaberto, fundamentando o pedido na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta o recorrente que, diante do
quantum
da pena aplicada, a reincidência por si só não justificaria a imposição da modalidade mais gravosa.

Contudo, após o exame minucioso das balizas legais e das particularidades do caso concreto, verifico que a fixação do regime inicial fechado deve ser integralmente mantida, por ser a medida legalmente prevista e necessária à reprovação da conduta.

Inicialmente, é imperativo destacar que a reincidência do apelante
Antônio Carlos Deminki Assunção
é incontroversa nos autos, tendo sido regularmente reconhecida na segunda fase da dosimetria pelo juízo sentenciante.

Conforme estabelece o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o condenado à pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Já a alínea “b” do mesmo dispositivo prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Portanto, tratando-se de agente reincidente cuja reprimenda supera o patamar de 4 anos, a legislação penal impõe, como regra, o início da expiação em regime fechado.

A defesa invoca o enunciado da Súmula nº 269 do STJ, que admite a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

No entanto, o Apelante não preenche os requisitos cumulativos para a concessão do referido benefício. Primeiramente, o requisito quantitativo não foi atendido, uma vez que a sanção imposta é superior ao limite de 4 anos previsto na súmula.

Em segundo lugar, o requisito qualitativo também restou prejudicado, pois, conforme exaustivamente analisado em tópicos anteriores, as circunstâncias judiciais do caso são desfavoráveis, com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão do vultoso arsenal apreendido que estava sob a guarda do Apelante.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a aplicação da Súmula nº 269 quando a pena aplicada ultrapassa 4 anos ou quando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal militam contra o réu:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II DO CPB. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1) PEDIDO DO RECORRENTE PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. MÉRITO - 2) PEDIDO DE DESCLASIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDENCIA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E QUE A COISA ROUBADA TENHA SIDO RESTITUÍDA À VÍTIMA. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 582 DO STJ. 3) A APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPROVIMENTO. CONTRIBUIÇÃO ATIVA DO APELANTE PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA, TENDO A INCUMBÊNCIA DE DIRIGIR A MOTOCICLETA ENQUANTO SEU COMPARSA REALIZAVA OS ASSALTOS. 4) - DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA. SANÇÃO BASE FIXADA NO MÍMIMO LEGAL. 4.1. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. EXEGÉSE DO ART. 67 DO CPB. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO. 4.2. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES (1/3) E PELA CONTINUIDADE DELITIVA (1/6). PENA CÓRPOREA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. 4.3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. IMPROVIMENTO. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº.: 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 4.4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO, PARA 15 (QUINZE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE DIAS) DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0018419-38.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2020)

Dessa forma, a imposição do regime fechado é medida que se impõe por imperativo legal.

O regime semiaberto mostrar-se-ia insuficiente diante da periculosidade demonstrada pelo armazenamento de arsenal composto por fuzis, metralhadoras e munições de grosso calibre, somada ao fato de o réu ser reincidente e ostentar vetores judiciais negativos.

Ante o exposto, mantenho inalterada a sentença quanto à fixação do regime inicial fechado, por entender ser a medida proporcional e necessária à prevenção de novas infrações pelo apelante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Antônio Carlos Deminki Assunção
, pela prática dos crimes tipificados nos art. 12, caput, art. 16, caput e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal próprio, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026